Tribunal: TJBA
Processo: 8001112-35.2022.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-27
Data de publicação: 2026-03-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8001112-35.2022.8.05.0274

Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível

ESPÓLIO: ANTONIO CARLOS ANDRADE MELO e outros

Advogado(s): MARCOS CESAR DA SILVA ALMEIDA

APELADO: GILMAR AMARAL NUNES

Advogado(s):HEBERT RUCAS ACHY SANTANA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ESCRITURA PÚBLICA DE COMPRA E VENDA. DISCREPÂNCIA ENTRE O SUPOSTO VALOR DA VENDA E O VALOR DE MERCADO. AUSÊNCIA DE COMPROVANTE DA TRANSFERÊNCIA DE VALORES. SIMULAÇÃO. AGIOTAGEM. PACTO COMISSÓRIO. MANUTENÇÃO INTEGRAL DA SENTENÇA.

I. Caso em exame

O presente recurso de apelação foi interposto pelo Espólio de Antonio Carlos Andrade Melo, representado por sua inventariante Tarcila Britto Melo, contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara de Feitos de Relação de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Vitória da Conquista/BA, que julgou procedentes os pedidos formulados em Ação Declaratória de Nulidade de Escritura Pública de Compra e Venda de Imóvel. A demanda originária, ajuizada por Gilmar Amaral Nunes, buscou a declaração de nulidade de negócio jurídico de compra e venda de imóvel, alegando que o mesmo foi simulado para encobrir um empréstimo com juros abusivos (agiotagem), tendo o bem sido dado como garantia, configurando pacto comissório. A sentença de primeiro grau reconheceu a simulação, declarou a nulidade da escritura e dos registros dela decorrentes, manteve a posse do imóvel em favor do autor e facultou ao Espólio a restituição simples do valor de R$ 40.000,00, se comprovado o repasse, condenando-o ao pagamento de custas e honorários.

II. Questão em discussão

A Apelante requer, preliminarmente, a concessão do benefício da gratuidade da justiça, alegando insuficiência de recursos para arcar com as custas processuais sem prejuízo do próprio sustento ou de sua família.

A Apelante sustenta, ainda em sede preliminar, a nulidade da sentença por alegada inversão indevida do ônus da prova, ausência de contraditório e falta de fundamentação adequada.

No mérito, a Apelante busca a reforma integral da sentença para que os pedidos iniciais sejam julgados improcedentes, argumentando a ausência de prova de agiotagem ou simulação, a adequação do instituto do
constituto possessório

ao caso concreto, e a irrelevância do boletim de ocorrência como elemento probatório.

III. Razões de decidir

A análise dos autos revela que o pedido de gratuidade da justiça formulado pela Apelante não se sustenta diante dos elementos probatórios acostados, que demonstram capacidade econômica incompatível com a benesse pleiteada, confirmando o acerto da decisão monocrática de indeferimento do benefício. As preliminares de nulidade da sentença, relativas à suposta inversão do ônus da prova, ausência de contraditório e falta de fundamentação, não encontram respaldo nos autos, uma vez que a decisão de primeiro grau se valeu da correta distribuição legal do encargo probatório e analisou de forma exaustiva e motivada todas as questões relevantes da lide. No mérito, o conjunto probatório demonstra de forma robusta a ocorrência de simulação na celebração da escritura pública de compra e venda, que, de fato, visava mascarar um mútuo feneratício com garantia real, configurando pacto comissório, prática vedada pelo ordenamento jurídico. A ausência de comprovação do pagamento do preço pela parte ré, a manutenção da posse pelo autor, a notória desproporção entre o valor declarado e o valor real do imóvel, a correspondência entre o suposto aluguel e os juros do empréstimo, bem como a prova testemunhal colhida, corroboram a tese de agiotagem e simulação. A invocação do
constituto possessório
pela Apelante não se mostra aplicável, porquanto tal instituto pressupõe um negócio jurídico válido e eficaz, o que não se verifica no caso de simulação. A sentença de primeiro grau, ao declarar a nulidade do negócio jurídico e promover a restituição das partes ao estado anterior, agiu em conformidade com a legislação civilista que veda o enriquecimento sem causa e protege a boa-fé e a função social dos contratos, especialmente em face da vulnerabilidade do Apelado.

IV. Dispositivo

Conheço do recurso de apelação e a ele nego provimento, mantendo integralmente a sentença recorrida.

Dispositivos relevantes citados: Arts. 167, §1º, I e II, 187, 421, 884, 1.428 do Código Civil; Arts. 85, §2º e §11, 98, 99, §2º e §3º, 1.007, §4º, 373, II, 489, §1º, IV e VI do Código de Processo Civil.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº
8001112-35.2022.8.05.0274
, em que figura como apelante
ESPÓLIO DE ANTONIO CARLOS ANDRADE MELO
, e como apelado
GILMAR AMARAL NUNES.

Acordam os desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahi
a,
em
CONHECER
do apelo e
NEGAR
PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Relator.

PRESIDENTE

PAULO A
L
BERTO NUNES CHENAUD

DESEMBARGADOR RELATOR

(assinado eletronicamente)

09-239